Tribunal: TJPA
Processo: 0812770-36.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812770-36.2022.8.14.0040

APELANTE: BARBARA CRISTINA ALMEIDA DE ANDRADE, JOSILENE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JOSILENE RIBEIRO DOS SANTOS, BARBARA CRISTINA ALMEIDA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE EM TESE DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL À IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de imissão na posse de imóvel ajuizada pela autora, julgou improcedente o pedido principal e também improcedente a reconvenção, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade dominial ou de título jurídico suficiente para justificar a imissão na posse. A autora sustenta ter adquirido o imóvel mediante contrato particular de compra e venda e afirma ter realizado o pagamento do preço ajustado, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento do direito à posse. A ré interpõe apelação apenas para pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso interposto pela ré quando o benefício da gratuidade de justiça já foi concedido na sentença; e (ii) estabelecer se contrato particular de compra e venda de imóvel, não registrado no cartório de registro de imóveis, constitui título suficiente para fundamentar ação de imissão na posse quando não demonstrado o adimplemento integral das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso e exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

4.

Não subsiste interesse recursal quando o pedido formulado no recurso já foi atendido pela decisão recorrida, circunstância que impede o conhecimento da apelação.

5.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e pressupõe a demonstração de direito à posse fundado na propriedade ou em título jurídico idôneo.

6.

A propriedade imobiliária transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a imissão na posse fundada em contrato de promessa ou compromisso de compra e venda não registrado, desde que demonstrados justo título e a efetiva constituição da relação obrigacional.

8.

O contrato particular de compra e venda somente constitui justo título apto a fundamentar a imissão na posse quando comprovado o adimplemento das obrigações contratuais essenciais, especialmente o pagamento integral do preço.

9.

A ausência de prova robusta da quitação integral do valor ajustado fragiliza o título invocado e impede o reconhecimento do direito à imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação da ré não conhecida e apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece do recurso quando ausente interesse recursal, especialmente quando o pedido formulado já foi atendido pela decisão recorrida.

2.

O contrato particular de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, pode constituir título apto a fundamentar ação de imissão na posse em hipóteses excepcionais.

3.

A imissão na posse fundada em contrato particular exige a comprovação inequívoca do justo título e do adimplemento das obrigações contratuais, especialmente a quitação integral do preço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 1.245; CPC, arts. 85, §11, 98, 99 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 258.711/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJe 18.06.2001; STJ, Súmulas 84 e 239.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação interposto pela autora, lhe negar provimento e não conhecer do recurso de apelação interposto pela ré, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por Barbara Cristina Almeida de Andrade e por Josilene Ribeiro dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da ação de imissão na posse, ajuizada por Barbara Cristina Almeida de Andrade em face de Josilene Ribeiro dos Santos, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, bem como o improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção, sendo a parte dispositiva assim lançada:

ANTE O EXPOSTO
, julgo improcedente a demanda principal
, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 85, § 2º do CPC. Contudo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

QUANTO À RECONVENÇÃO, julgo-a improcedente
e declaro sua extinção, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção na forma do art. 85, § 2º do CPC. Contudo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi proposta com o objetivo de assegurar à autora a imissão na posse de imóvel localizado na Rua F20, Quadra 141, Lote 24, Cidade Jardim, no Município de Parauapebas/PA, sustentando a demandante que teria adquirido o referido bem mediante contrato de compra e venda firmado com intermediação de terceiro, tendo, inclusive, efetuado o pagamento integral da quantia ajustada, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Ao apreciar o mérito da causa, o juízo de primeiro grau consignou que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade, razão pela qual exige, como pressuposto essencial, a comprovação da titularidade dominial do bem. Nesse sentido, ressaltou que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, considerando que a autora apresentou apenas contrato particular de compra e venda, sem comprovação do respectivo registro imobiliário, concluiu o magistrado pela inexistência de prova suficiente da propriedade, circunstância que inviabilizaria o deferimento da imissão na posse postulada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 16815046, págs. 1/11), que a sentença merece reforma por ter adotado interpretação excessivamente formalista do regime jurídico da aquisição imobiliária. Argumenta que celebrou contrato de compra e venda regularmente firmado e autenticado, com anuência expressa da própria apelada, circunstância que evidenciaria a validade do negócio jurídico celebrado e a sua boa-fé na aquisição do bem. Defende que a ausência de registro do contrato no cartório imobiliário não tem o condão de invalidar a avença, tampouco de impedir o reconhecimento de direitos decorrentes da relação obrigacional estabelecida entre as partes.

Aduz que a conduta da apelada revela manifesta má-fé, uma vez que teria participado de todas as etapas da negociação, inclusive comparecendo ao cartório para reconhecimento de firma no instrumento contratual, criando legítima expectativa quanto à efetivação da transferência do imóvel. Alega que, após receber o valor pactuado, a ré recusou-se a desocupar o imóvel, comportamento que, segundo defende, aproxima-se de prática fraudulenta ou mesmo de eventual estelionato.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil (CC), bem como sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a proteção jurídica do promitente comprador, mesmo na ausência de registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, sobretudo quando demonstrada a quitação do preço e a existência de título aquisitivo válido. Nesse sentido, menciona julgados do STJ que reconhecem a possibilidade de o compromissário comprador pleitear tutela possessória ou adjudicação compulsória, independentemente do registro do contrato, bem como faz referência às Súmulas 84 e 239 do STJ, que consagram a relevância jurídica da promessa de compra e venda não registrada para fins de proteção possessória e adjudicatória.

Assevera que o contrato firmado entre as partes representa título aquisitivo suficiente para amparar a pretensão de imissão na posse, especialmente diante da inexistência de qualquer outro título que legitime a permanência da apelada no imóvel após o pagamento integral do preço ajustado.

Frisa que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a propositura de ação de imissão na posse pelo compromissário comprador quando comprovada a relação obrigacional e a recusa injustificada do alienante em cumprir o pactuado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se o direito da apelante à imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia, em razão da validade do contrato de compra e venda celebrado e do pagamento integral do preço ajustado. Reitera, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Josilene Ribeiro dos Santos, ré, também interpôs recurso de apelação cível, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz a recorrente que, desde as primeiras manifestações processuais, apresentou declaração de hipossuficiência econômica, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

Sustenta a incidência dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/50, ressaltando que a legislação processual consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural. Argumenta que, à luz do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

Alega que a negativa do benefício da gratuidade de justiça configuraria violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, bem como afronta ao comando do art. 5º, inciso LXXIV, segundo o qual incumbe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, aduz que eventual restrição ao exercício do direito de recorrer implicaria também ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Salienta julgados do STJ, segundo os quais a concessão da assistência judiciária gratuita pode ser deferida mediante simples declaração de insuficiência financeira firmada pela parte interessada, desde que inexistam elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração apresentada. Ressalta, ainda, que a circunstância de a parte estar representada por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, entendimento que, segundo afirma, encontra-se consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, reconhecendo-se o direito da apelante à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais.

Barbara Cristina Almeida de Andrade apresentou contrarrazões ao apelo da parte adversa (id. 16815049, págs. 1/10), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível interposto por Barbara Cristina Almeida de Andrade. Contudo, não conheço do recurso de apelação cível interposto por Josilene Ribeiro dos Santos, pelas razões que passo a expor.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE JOSILENE RIBEIRO DOS SANTOS

Com efeito, conforme se depreende das razões recursais apresentadas por Josilene Ribeiro dos Santos, a recorrente limita sua insurgência a pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando preencher os requisitos legais para fruição da assistência judiciária gratuita, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC), bem como no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF).

Entretanto, conforme constata-se dos autos, o benefício da gratuidade da justiça já foi deferido pelo juízo de origem, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática do recurso interposto. Senão vejamos o trecho, extraído da sentença, que defere o pedido de gratuidade:

QUANTO À RECONVENÇÃO, julgo-a improcedente e declaro sua extinção, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção na forma do art. 85, § 2º do CPC.
Contudo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Nessa perspectiva, o interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade, traduzindo-se na necessidade de que o provimento jurisdicional pretendido seja capaz de proporcionar situação mais favorável ao recorrente, o que a doutrina processual denomina de binômio utilidade-necessidade do recurso.

Dessa forma, se o benefício da justiça gratuita já havia sido concedido pelo magistrado de primeiro grau, não subsiste qualquer ponto a ser reparado por meio do recurso interposto pela recorrente, tornando-se patente a inexistência de interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento da apelação.

Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação cível interposto por Josilene Ribeiro dos Santos.

Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do recurso interposto pela autora Barbara Cristina Almeida de Andrade, no qual se discute a possibilidade de imissão na posse fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, matéria que constitui o cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

DO RECURSO DE BARBARA CRISTINA ALMEIDA DE ANDRADE

Portanto, no caso em exame, a controvérsia submetida à apreciação desta Turma decorre de demanda originária de ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Barbara Cristina Almeida de Andrade em face de Josilene Ribeiro dos Santos, na qual a autora sustentou ter adquirido imóvel localizado no Município de Parauapebas/PA mediante contrato de compra e venda, afirmando ter efetuado o pagamento integral do valor ajustado, sem que, contudo, a demandada tenha procedido à entrega da posse do bem.

Diante desse panorama, a matéria devolvida ao exame deste Tribunal, por intermédio do recurso da autora, delimita-se em verificar se o contrato particular de compra e venda apresentado pela autora — ainda que não registrado no Cartório de Registro de Imóveis — é juridicamente apto a amparar a pretensão de imissão na posse do imóvel, especialmente à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da proteção conferida ao compromissário comprador.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade ou em título jurídico apto a legitimar a posse do demandante, consistindo no instrumento processual destinado a permitir que aquele que detém título jurídico idôneo obtenha a posse de bem que nunca exerceu, mas a que afirma ter direito.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência compreendem que, por se tratar de ação fundada no domínio, a imissão na posse pressupõe a demonstração da propriedade do imóvel, a qual, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Logo, vejamos o que referido dispositivo legal dispõe:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem evoluído no sentido de admitir, em hipóteses específicas, a possibilidade de imissão na posse fundada em contrato de promessa ou compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, desde que demonstrada a existência de justo título apto a legitimar a posse, bem como a efetiva constituição da relação obrigacional entre as partes. Nesse sentido:

Ação de imissão de posse. Promessa de compra e venda. Instrumento particular. Registro. Nulidade. Súmulas nº 05 e 07 da Corte.

1. Não é necessário o registro para o ingresso da ação petitória de imissão de posse, na forma de precedente da Corte.

2. Não incide o art. 134 do Código Civil tratando-se de compromisso de compra e venda.

3. A existência de alvará judicial para o inventariante outorgar a escritura definitiva aos autores é forte o suficiente para afastar a alegada nulidade do instrumento de promessa de compra e venda.

4. Arrimado na prova dos autos e na interpretação do contrato o Acórdão recorrido não pode sofrer o ataque do especial, presentes as Súmulas nºs 05 e 07 da Corte.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 258711/SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 18/06/2001).

Nessa perspectiva, eis o entendimento deste TJPA e demais tribunais pátrios:

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000330-60.2013.814.0071

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSIAS NERES

ADVOGADOS: MARCOS YURI ALVES DE MELO – OAB/PA 21.752 e KALINE ROCHA GONÇALVES – OAB/PA 30.916.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES

ADVOGADO: JANDERSON VENTURIM VIANA – 31.009

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA GARANTIDA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMISSÃO NA POSSE FUNDADA EM JUSTO TÍTULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECIBOS DE QUITAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada;

2.O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de oportunidade para produção de provas essenciais. Argumenta a inexistência de justo título para a imissão na posse e questiona a quitação do negócio jurídico que embasou a decisão;

3. O apelado apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da sentença e a regularidade da posse, comprovada pela documentação acostada aos autos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) se é admissível a juntada tardia de documentos em sede recursal; e (iii) se há justo título para a imissão na posse;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não procede, pois, a parte teve oportunidade de se manifestar e requerer provas, conforme assentada do dia 30 de junho de 2014, na qual foi deferida a prova testemunhal solicitada. A decisão está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC;

6. Nos termos do art. 434 do CPC, a juntada de documentos deve ocorrer com a petição inicial ou contestação, salvo se supervenientes. No caso, os documentos apresentados em grau recursal não se enquadram nessa exceção, estando preclusa a oportunidade para sua juntada;

7. O contrato de compra e venda acompanhado de recibos de quitação constitui justo título apto a fundamentar a posse do apelado, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a imissão na posse pelo compromissário comprador, ainda que sem registro em cartório, desde que demonstrada a intenção de transferência da posse (cláusula terceira do contrato) e o pagamento integral do valor ajustado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir provas durante a instrução processual. 2. A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida se forem supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC. 3. O contrato de compra e venda, acompanhado de comprovação de quitação, constitui justo título apto a fundamentar a imissão na posse, independentemente de registro em cartório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1987680/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/09/2024; STJ, REsp 258711/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 18/06/2001.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000330-60.2013.8.14.0071 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POSTERIOR QUESTIONÁVEL. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de imissão de posse proposta pelo autor/apelante, que adquiriu imóvel rural mediante contrato particular de compra e venda, sustentando resistência dos apelados na entrega da posse.

2. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de propriedade do imóvel pelo transmitente do contrato, em razão de distrato alegado pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o autor/apelante, na qualidade de terceiro adquirente, demonstrou justo título e boa-fé suficientes para fundamentar seu pedido de imissão de posse, à luz do contrato de compra e venda e da natureza dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de imissão de posse, de natureza petitória, exige a demonstração de justo título, o qual pode ser configurado pelo contrato de compra e venda, ainda que sem registro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. O distrato apresentado pelos apelados é questionável por conter cláusulas inconsistentes e posteriores à celebração do contrato entre o apelante e seu transmitente.

6. O apelante demonstrou boa-fé e continuidade na cadeia de posse do imóvel, não podendo ser prejudicado por vício em relação contratual anterior entre os apelados e o transmitente. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação, determinando a imissão do autor/apelante na posse do imóvel. Tese de julgamento: "O contrato particular de compra e venda, mesmo sem registro, pode constituir título hábil para fundamentar a ação de imissão de posse, desde que demonstrados a boa-fé e a continuidade da cadeia de transmissão da posse." Disposit ivos relevantes citados: CC/2002, art . 1.196; CPC/2015, art. 487, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.955/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2014; Súmula 239/STJ.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009510820198130194, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

Portanto, a ausência de registro imobiliário, por si só, não constitui obstáculo absoluto à pretensão de imissão na posse, desde que o autor demonstre a existência de título jurídico válido e eficaz, bem como a quitação do negócio jurídico que fundamenta sua pretensão possessória.

Todavia, essa orientação jurisprudencial não dispensa a demonstração inequívoca da regularidade do título possessório invocado, tampouco da efetiva formação e adimplemento da relação contratual que teria transferido ao demandante o direito à posse do imóvel.

No caso concreto, a apelante sustenta que adquiriu o imóvel mediante contrato particular de compra e venda (id. 16815010, págs. 1/2), afirmando ter realizado o pagamento do valor ajustado e, por essa razão, possuir direito à imissão na posse do bem.

Contudo, ao examinar detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não restou demonstrado de forma segura o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas pela autora, especialmente no que concerne à quitação integral do preço pactuado com a promitente vendedora.

Com efeito, embora a apelante tenha apresentado instrumento contratual relativo à suposta aquisição do imóvel, não há prova robusta de que o valor avençado tenha sido integralmente pago à proprietária do bem, circunstância que fragiliza o título invocado como fundamento da pretensão possessória.

Tal circunstância revela-se particularmente relevante porque, em hipóteses como a dos autos, o reconhecimento do direito à imissão na posse exige que o demandante demonstre não apenas a existência de contrato de compra e venda, mas também a efetiva consolidação do negócio jurídico mediante o cumprimento das obrigações assumidas, sobretudo o pagamento integral do preço ajustado.

Dessarte, o contrato de compra e venda somente poderá ser considerado justo título apto a fundamentar a imissão na posse quando evidenciada a efetiva concretização do negócio jurídico, o que pressupõe a demonstração do adimplemento das obrigações contratuais essenciais.

Nesse contexto, a ausência de prova segura da quitação integral do negócio jurídico, bem como a alegação de adimplemento parcial do contrato, tendo em vista que a apelante afirma ter pagado R$ 56.000,00 do total de R$ 70.000,00, impede o reconhecimento da existência de justo título apto a legitimar a pretensão possessória da autora, circunstância que afasta a possibilidade de deferimento da imissão na posse pretendida.

Assim, embora seja juridicamente possível, em determinadas hipóteses, a imissão na posse fundada em contrato particular de compra e venda não registrado, tal possibilidade pressupõe a demonstração inequívoca da regularidade do título e do cumprimento das obrigações contratuais, requisitos que não se encontram suficientemente comprovados no caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se a improcedência, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do réu para o patamar de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, estando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026